Tribunal: STF
Processo: ARE 1312516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PETROBRÁS. PROGRAMA DE INTEGRIDADE. LEI ANTICORRUPÇÃO. GRAU DE RISCO ALTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, LV e LVII, e 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança amparado nos seguintes fundamentos:
    “-Na hipótese, alegou-se que a Petrobrás teria elevado, de forma arbitrária, o grau de risco de integridade da impetrante, impedindo, desta maneira, sua participação nos certames licitatórios ofertados pela estatal. 
    -Com efeito, a Lei 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, expressa, em seu art. 32, diretrizes a serem observadas nas contratações e licitações promovidas por empresas públicas e sociedades de economia mista, dentre elas, a “observação da política de integridade nas transações com partes interessadas”. 
    -A partir desse comando, a Petrobrás instituiu programa próprio de prevenção à corrupção, com base no qual editou o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás (RLCP), publicado em 15.01.2018, o qual prevê, em seu artigo 4º, o impedimento de participação em processos de contratação com a sociedade de economia mista às partes classificadas com grau de risco de integridade alto, sendo, também, previsto que as partes interessadas em contratar com a impetrada seriam submetidas à referida diligência. 
    (…)
    -Do exposto, verifica-se que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da presunção de inocência e do dever de motivação dos atos administrativos, como prequestionado. 
    -Por outro lado, a apelante possui mera expectativa de direito em participar do certame licitatório, inexistindo, como visto acima, ausência de motivação, conforme previsto no art. 50, I e II, da Lei 9784/99. 
    -Ressalte-se, ademais, que a impossibilidade de participação nas licitações da estatal, como decorrência da elevação do risco de integridade da apelante, caracteriza-se como medida de natureza propriamente acautelatória do interesse público, não se revestindo, neste momento, de caráter sancionatório. Disto decorrerá, de um lado, o reconhecimento da inaplicabilidade do art. 68 da Lei 9784/99 e, de outro, a aplicação do seu art. 45, que autoriza que o Poder Público adote medidas acautelatórias sem prévia oitiva do interessado. E, não fosse suficiente, tais providências acautelatórias encontram reforço legal nas disposições da Lei Anticorrupção, bem como no Estatuto Geral das Empresas Estatais. 
    -Na espécie, a motivação adotada pela Petrobrás se adequa aos fins exigidos, não somente por seu próprio programa de integridade, como também pelos critérios legalmente estabelecidos, como se verifica às fls. 435/456, não procedendo, assim, as alegações da impetrante. 
    -Oportuno verificar-se, portanto, que a Petrobrás atendeu à exigência legal de motivação, na medida em que as providências tomadas decorrem de investigação preliminar para aferição de conformidade da apelante, amparada em critérios objetivos e impessoais previstos em lei e no regulamento editado pela estatal, tudo como bem observado no parecer do Il. Parquet Federal.
    -Conforme decidido recentemente nesta 8ª Turma Especializada, por unanimidade, “não resta dúvida que as disposições da atual Lei das Estatais, editada em harmonia com os ditames da Lei 12.846/2013, em especial os seus artigos 63 a 65, embasam e respaldam as normas do Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás (RLCP) que preveem a atribuição de um Grau de Risco de Integridade (GRI) aos fornecedores da Petrobrás como uma das etapas da chamada Due Diligence de Integridade (DDI), ‘procedimento que visa a conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais a Petrobrás pode estar exposta, nos seus relacionamentos comerciais, com base na avaliação do perfil, do histórico, da reputação e das práticas de combate à corrupção dos nossos fornecedores’ com a finalidade de compor critérios de seleção de fornecedores a serem convidados para participar de licitações na Petrobrás, no bojo das ações contínuas de prevenção, detecção e correção de atos de fraude e corrupção contempladas no Programa Petrobrás de Prevenção à Corrupção (PPPC) a que se refere o art. 41 do Decreto 8.420/15, que regulamentou a ‘Lei Anticorrupção’” (TRF2. AC 0035486-47.2018.4.02.5101. DJe 24/04/2019).
    -Nesse contexto, é de se concluir que a Lei 13.303/16, em conformidade com a Lei Anticorrupção (12.846/13), autoriza e embasa as medidas adotadas pela Petrobrás através de seu programa de controle de integridade das empresas contratantes, em especial o Due Diligence de Integridade (DDI), que diz respeito ao estabelecimento de políticas internas da companhia destinadas à mitigação e enfrentamento de desvios de conduta dos seus agentes e colaboradores no desenvolvimento das respectivas atividades, cumprindo a finalidade do disposto no art. 41 do Decreto 8.420/15, que regulamenta a lei que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública. 
    -Diante das considerações acima, não se verifica ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, tratando-se de concretização dos comandos previstos na legislação para o efetivo combate à corrupção, estabelecendo procedimentos de conformidade (compliance), o que, por seu turno, inviabiliza a concessão da segurança a fim de que se altere o grau de risco de integridade da impetrante.
    -No tocante à alegação de que a sentença teria se equivocado ao considerar, na classificação do GRI, "os índices Participação, IDF, COD e IADC", não merece prosperar. A uma, porque a motivação para a reavaliação do GRI da impetrante restou consignada no decisum, às fls. 364/365, verbis: "a impetrante é integrante do grupo empresarial Guindastes Brasil Intermodal, e os motivos para esse enquadramento são explicitados como embasadores da reavaliação do GRI da empresa impetrante em setembro de 2017 de médio para alto, quais sejam: foram considerados os riscos inerentes à atividade de exploração de petróleo e o fato de que a impetrante, mesmo contando com 446 empregados em junho de 2017, ter participado da 14ª rodada de licitações de campos de petróleo da ANP e celebrado como operadora única dois contratos, nas áreas de Araçás Leste e Jacumirim, no Recôncavo Baiano. Em procedimento interno de apuração identificou-se o potencial favorecimento indevido à impetrante, cujos resultados motivaram abertura de investigação preliminar". A duas, porque a menção dos índices, à fl. 366, trata de argumentação dispensável à resolução do mérito, e que restou estendida para complementar a formação do raciocínio, mas que não desempenha papel na fundamentação do julgado.”
    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 13.303/16 e 9.784/99 e Decreto nº 8.420/15). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.295.111/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente, DJe de 1º/03/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2017. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MPT E A AGU. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à contratação de cooperativas de trabalho por licitação pública à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis 5.764/71 e 7.437/85, CLT e CPC), o que impede o trânsito do recurso extraordinário, por ser oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 3. Além disso, a discussão da parte Recorrente relativa ao suposto tratamento não isonômico em relação às sociedades empresariais, depende do reexame dos fatos e provas da causa e das cláusulas do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da República. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC por se tratar de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE nº 1.051.861/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/10/2019).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Licitação. Edital. Regra para habilitação de candidatos. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido” (AI nº 676.855/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDES LICITATÓRIAS. 1. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 722.673/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/8/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (ARE nº 713.314/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/3/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente